Tribunal: TJDFT
Processo: 0729038-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. OMISSÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS PELO DEVEDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Acerca da Exceção de Pré-Executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Temas 103, 104, 108 e 262), consolidou o entendimento de que ela é cabível quando a matéria suscitada pelo devedor for cognoscível de ofício pelo magistrado e prescinda de dilação probatória.
2. No caso concreto, a parte Agravante alega ausência de detalhamento da evolução do débito e omissão de pagamentos realizados, para defender a tese de nulidade da Execução. Todavia, a Exceção de Pré-Executividade não configura meio processual adequado para análise das matérias aventadas, pois demandam dilação probatória, o que não é admitido na via eleita.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.